Tribunal: TJDFT
Processo: 0004797-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004797-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA RAIMUNDA NUNES DE AZEVEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação do SINDIRETA, nos termos do despacho de ID: 35972405. Brasília, 20 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador